Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS OBSERVADOS. ANÁLISE NÃO EXAURIENTE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Se o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
3. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. A questão envolvendo a não comprovação de forma adequada da inscrição da autora perante o Conselho Regional de Contabilidade constitui matéria afeta ao mérito da ação, bem como à alegada atuação dentro da legalidade pelo réu agravante, tendo a tutela de urgência deferida em favor da autora agravada se baseado em análise não exauriente do direito, mediante verificação de sua plausibilidade e do perigo de dano.
5. Não há que se falar em revogação da tutela de urgência concedida em favor da autora agravada, porquanto devidamente fundamentada a existência da probabilidade do direito, consubstanciada na alegada falha no sistema de recebimento dos documentos para comprovação dos requisitos para ingresso no cargo, além do perigo de dano decorrente da imediata eliminação no concurso.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.